Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MODALIDADE IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) DECLARAR a inexistência de qualquer débito vinculado ao presente contrato, ora declarado fraudulento (n. 310039965721) e, em consequência CONDENAR que a requerida promova a baixa das inscrições efetivadas em nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito de id. 175711172 - Pág. 3/5, no prazo de 15 (quinze) dias, após a sua intimação pessoal, sob pena de fixação de multa diária; b) CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data desta sentença e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (31/08/2023 - id. 171291882)".
2. Em suas razões, preliminarmente, a recorrente pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, alega que o contrato de prestação de serviços foi firmado pela autora/recorrida em 15/05/2009, indicando a unidade consumidora no 23255137 e, em face do inadimplemento das faturas, o nome da autora/recorrida foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito, configurando legítimos os efeitos da mora. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, quando não, pela redução do valor da indenização por danos morais.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 56021122).

4. Nos termos do art. 43, da Lei no 9.099/95, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é possível quando evidenciado dano irreparável. No caso, o dano irreparável não foi demonstrado e inexiste situação excepcional para justificar o feito suspensivo ao recurso, notadamente em face do disposto no artigo 520, inciso I, CPC. Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

6. As provas produzidas atestam que foi realizado cadastro na empresa ré/recorrente com o número do CPF da autora, em nome de Teresa S. Souza (ID 56021115 - Pág. 6), enquanto a autora se chama Tereza Rodrigues de Farias e Sousa (ID 56020686 - Pág. 3). Ademais, a recorrente não exibiu qualquer elemento probatório para demonstrar que a autora, de fato, solicitou o serviço de fornecimento de energia elétrica, porquanto não apresentou contrato, documento de identificação, gravação de solicitação e/ou outro meio hábil de contratação.
7. Nesse contexto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). E ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações da autora, devendo a ré reparar os danos causados.
8. Destarte, a dívida é inexistente e a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
9. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada. Sentença irretocável.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.